Tribunal: STJ
Processo: 0804680-50.2024.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052252 - RJ(2025/0354458-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: THAIS DIAS DE AZEVEDO GONCALVES BARBOSA
ADVOGADO
: FELIPE MANOEL AZEVEDO DOS SANTOS - RJ203549
AGRAVADO
: GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-GM-
RIO
PROCURADOR
: TIAGO COSTA RAPOZO - RJ174148
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA
MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO. CONVOCAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado
contra ato do Inspetor Geral da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, em
que objetiva a impetrante sua convocação para a realização das 4a e 5a
etapas do concurso para o cargo de Guarda Municipal da GM-RIO/2012.
Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil
reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55177646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a8ab971-d4d8-41a7-8ca0-dd772e9b2f3b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a8ab971-d4d8-41a7-8ca0-dd772e9b2f3b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052252 - RJ(2025/0354458-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: THAIS DIAS DE AZEVEDO GONCALVES BARBOSA
ADVOGADO
: FELIPE MANOEL AZEVEDO DOS SANTOS - RJ203549
AGRAVADO
: GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-GM-
RIO
PROCURADOR
: TIAGO COSTA RAPOZO - RJ174148
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA
MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO. CONVOCAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado
contra ato do Inspetor Geral da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, em
que objetiva a impetrante sua convocação para a realização das 4a e 5a
etapas do concurso para o cargo de Guarda Municipal da GM-RIO/2012.
Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil
reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54155339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:34
Código de Controle do Documento: cde51b2a-9103-4252-8bad-b08b6e2e5682

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO – GM-RIO. SENTENÇA QUE, NOS
AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO
INSPETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, EM QUE
OBJETIVA A IMPETRANTE SUA CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS 4a E
5a ETAPAS DO CONCURSO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DA GM-
DA GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO – GM-RIO, DENEGOU A
RIO/2012
SEGURANÇA.
CONVOCAÇÃO
DOS
CANDIDATOS
QUE
OBTIVERAM
COLOCAÇÃO ATÉ A 786a POSIÇÃO DAS VAGAS REGULARES. APELANTE QUE
OCUPA A 935a COLOCAÇÃO, OU SEJA, EM CLASSIFICAÇÃO POSTERIOR A DOS
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS DO
CERTAME. NA HIPÓTESE, APESAR DE A ORA RECORRENTE TER OBTIDO
CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA NA 935a POSIÇÃO ENTRE AS 2.000 DUAS MIL
VAGAS DISPONIBILIZADAS, A CONVOCAÇÃO PARA AS DEMAIS ETAPAS DO
CERTAME
SE
INSERE
NO
ÂMBITO
DA
DISCRICIONARIEDADE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEVENDO SER CONSIDERADA, AINDA, A
EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO QUE ENVOLVEU O CONCURSO EM
QUESTÃO, CUJA VALIDADE RESTOU EXCEPCIONALMENTE PROLONGADA ATÉ
APÓS TER SIDO SUSPENSO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19.
25/09/2023
DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO APELO,
POR MEIO DA QUAL PRETENDE A RECORRENTE COMPROVAR A
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO EM POSIÇÃO POSTERIOR, QUE NÃO É APTA A
COMPROVAR PRETERIÇÃO OU VIOLAÇÃO À TESE No 161 FIXADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE N.
598099, DE QUE “O CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO
Acórdão recorrido. A Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob a relatoria da Desembargadora Jacqueline Lima
Montenegro, negou provimento à apelação em mandado de segurança de candidata do
concurso da Guarda Municipal, assentando a inexistência de direito líquido e certo à
convocação para as 4a e 5a etapas do certame. Destacou-se que o edital previa
convocação em grupos, respeitada a ordem de classificação, e que a impetrante,
classificada em 1.035o lugar, não integrava o universo dos convocados, que alcançou
posições substancialmente superiores, além de se registrar a expiração da validade do
concurso em
(fls. 1028-1031).
29/06/2020
A Relatora afastou a confusão com o
precedente do Supremo Tribunal Federal no RE 598.099 (Tema 161 da repercussão
Documento eletrônico VDA54155339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:34
Código de Controle do Documento: cde51b2a-9103-4252-8bad-b08b6e2e5682

geral), porquanto não se tratava de nomeação de candidatos aprovados dentro do número
de vagas, mas de pretensão de compelir a Administração a realizar etapas subsequentes
(fls. 1030). Conclusão: recurso desprovido, mantendo-se a denegação da ordem (fls.
1031). Jurisprudência citada no tema: RE 598.099 (STF, Tema 161 da repercussão geral)
(fls. 1030). Normas e princípios aplicados: edital do certame (convocação em grupos),
legalidade e segurança jurídica, com referência à validade expirada do concurso.
Acórdão recorrido. A Segunda Câmara de Direito Público (rel. Des. Pedro
Saraiva de Andrade Lemos) negou provimento à apelação em mandado de segurança de
candidata posicionada na 1.426a colocação após a 3a etapa. Firmou-se que a aprovação
em concurso público gera mera expectativa de nomeação, que somente se convola em
direito subjetivo nas hipóteses excepcionais de preterição ou contratação precária de
terceiros, nos termos da Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal (STF) e da tese firmada
no RE 837.311 (Tema 784 da repercussão geral). A convocação para etapas subsequentes
insere-se na esfera da discricionariedade administrativa, acentuada pela suspensão
decorrente da pandemia; inexistentes elementos de preterição e expirada a validade do
certame, mantém-se a denegação (fls. 1032-1037). Conclusão: recurso desprovido (fls.
1037). Jurisprudência citada:
(fls. 1035), RE
(Tema 784,
Súmula 15/STF
837.311/PI
STF) (fls. 1042-1043). Normas e princípios aplicados: legalidade, discricionariedade
administrativa;
(Lei do Mandado de Segurança); Constituição
Lei no 12.016/2009
Federal (
),
CF/88 art. 37.
Acórdão recorrido. A Sexta Câmara Cível (rel. Des. Carlos Eduardo Moreira
da Silva) negou provimento à apelação em mandado de segurança de candidato aprovado
dentro do número de vagas, que alegava preterição e requeria convocação para etapas
finais do concurso da Guarda Municipal. Assentou-se inexistência de coisa julgada,
ausência de comprovação de preterição, expiração do prazo de validade do certame e
inexistência de direito líquido e certo. Reiterou-se a tese da mera expectativa de direito e
a discricionariedade administrativa, com reforço na jurisprudência do STF (Tema 784) e
na
para hipóteses de preterição por desrespeito à ordem classificatória,
Súmula 15/STF
Documento eletrônico VDA54155339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:34
Código de Controle do Documento: cde51b2a-9103-4252-8bad-b08b6e2e5682

que não se evidenciaram no caso (fls. 1038-1043). Conclusão: ordem denegada e apelo
desprovido (fls. 1043). Jurisprudência citada: RE
(Tema 784, STF) (fls. 1042-
837.311/PI
1043),
(fls. 1041-1043). Normas aplicadas: Constituição Federal (
),
Súmula 15/STF
CF/88
art. 37; Lei no 12.016/2009.
Acórdão recorrido. A Quarta Câmara de Direito Público (rel. Des. André
Andrade) negou provimento à apelação em mandado de segurança, mantendo sentença
que reconhecera coisa julgada e ausência de direito líquido e certo. Fixou-se que
classificação parcial não assegura convocação; o direito à convocação decorre da
classificação final dentro do número de vagas e aprovação em todas as etapas.
Reconheceu-se a identidade de causa de pedir e pedido com ação anterior julgada
improcedente, com trânsito em julgado, e a inexistência de irregularidade nos atos do
concurso de 2012 (fls. 1044-1048). Conclusão: recurso desprovido (fls. 1048). Normas e
princípios aplicados: coisa julgada; legalidade; vinculação ao edital.
Acórdão recorrido. A Quinta Câmara de Direito Público (rel. Des. Marco
Aurélio Bezerra de Melo) negou provimento à apelação, mantendo indeferimento da
inicial de mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída do direito líquido
e certo, nos termos do
da
Registrou-se que o impetrante (244o
art. 10
Lei no 12.016/2009.
nas cotas e 1.597o na ampla concorrência) alegava direito por estar dentro de 2.000
vagas, mas não demonstrou, de plano, o direito invocado. Reafirmou-se, com apoio da
Procuradoria de Justiça, a tese do STF no RE
(Tema 784): surgimento de
837.311/PI
novas vagas ou abertura de novo concurso, durante a validade do anterior, não gera
automaticamente direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas (fls. 1049-
1058). Conclusão: sentença mantida, recurso desprovido (fls. 1050, 1058).
Jurisprudência citada: RE
(Tema 784, STF) (fls. 1050, 1055-1057). Normas
837.311/PI
aplicadas:
Constituição Federal (
),
princípio da
Lei no 12.016/2009;
CF/88 art. 37;
vinculação ao edital.
Acórdão recorrido. A Sexta Câmara de Direito Público (rel. Des. Adriana
Ramos de Mello) negou provimento à apelação contra indeferimento da inicial de
Documento eletrônico VDA54155339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:34
Código de Controle do Documento: cde51b2a-9103-4252-8bad-b08b6e2e5682

mandado de segurança por incompatibilidade da via eleita. A controvérsia: candidato em
1.129o lugar após a 3a etapa, sem convocação para exame social e curso de formação. A
Turma assentou que a aprovação gera mera expectativa de direito; o direito subjetivo à
nomeação exige comprovação de preterição na ordem classificatória ou contratação
precária de terceiros (
. Pontuou-se que a convocação para as etapas
Súmula 15/STF)
subsequentes está no âmbito da discricionariedade administrativa, observados impactos
financeiros e organizacionais, inclusive com potencial descumprimento do inciso IV do
parágrafo único do
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Também se
art. 22
registrou a suspensão do concurso decorrente da pandemia. Precedentes do TJRJ foram
colacionados, bem como trecho editalício que prevê convocação em grupos (fls. 1059-
1068). Conclusão: sentença mantida, recurso desprovido (fls. 1060, 1068).
Jurisprudência citada:
(fls. 1064). Normas aplicadas:
Súmula 15/STF
Lei no 12.016/2009;
Lei de Responsabilidade Fiscal; Constituição Federal (
),
edital (item “XII.
CF/88 art. 37;
Do Exame Social e Documental”).
Acórdão recorrido. A Primeira Câmara de Direito Público (rel. Des. José Acir
Lessa Giordani) conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a denegação da
segurança em mandado de segurança. Assentou-se que, embora a recorrente (935a
colocação) estivesse provisoriamente dentro das 2.000 vagas, a convocação para as
demais etapas é matéria de discricionariedade administrativa e deve considerar a
excepcionalidade da suspensão e a prorrogação da validade do concurso até 25/09/2023
em razão da COVID-19. A documentação posterior à apelação, por meio da qual se
pretendeu comprovar convocação de candidato em posição inferior, não demonstrou
preterição nem violação à tese do STF no RE 598.099 (Tema 161), por referir situação
fática e jurídica distinta do mandamus de origem. A Câmara registrou precedentes
internos alinhados à inexistência de direito líquido e certo e à convocação gradativa
conforme o edital (fls. 1095-1103). Conclusão: recurso conhecido e desprovido (fls.
1096, 1103). Jurisprudência citada: tese do RE
(Tema 161, STF) (fls. 1096);
598.099/MS
precedentes do TJRJ sobre convocação gradativa e ausência de direito líquido e certo
Documento eletrônico VDA54155339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:34
Código de Controle do Documento: cde51b2a-9103-4252-8bad-b08b6e2e5682

(fls. 1101-1102). Normas aplicadas: Constituição Federal (
),
CF/88 art. 37;
edital (convocação até 786o lugar em vagas regulares).
Lei no 12.016/2009;
Recurso Especial. A recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão que denegou
art. 105,
segurança. Alegou, em síntese:
a) violação aos arts. 10 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil 2015 (
,
CPC/2015)
por fundamentação deficiente e negativa de prestação jurisdicional, sem enfrentamento das
provas de preterição e das teses sobre vinculação ao edital e aplicação do Tema 161 do STF
(fls. 1119, 1123, 1299-1300);
b) violação ao
o da
(Lei do Mandado de Segurança), por
art. 1
Lei no 12.016/2009
desconsiderar provas pré-constituídas de direito líquido e certo à convocação nas 4a e 5a
etapas (fls. 1124);
c) divergência jurisprudencial quanto à vinculação ao edital e ao direito subjetivo de
candidatos aprovados dentro do número de vagas;
d) afronta ao
IV, da Constituição Federal (
), por violação dos princípios
art. 37,
CF/88
da legalidade, da vinculação ao edital, da moralidade e eficiência, bem como ao Tema 161
da repercussão geral (RE
), que assegura direito subjetivo à nomeação do
598.099/MS
candidato aprovado dentro do número de vagas (fls. 1118, 1122-1124, 1126, 1132-1133).
Contexto fático: concurso com 2.000 vagas (1.600 de ampla concorrência e
400 de cotas), homologado em
prazo suspenso pela pandemia e expirado em
29/06/2016;
apenas 548 posses realizadas; recorrente na 935a colocação, aprovada nas
25/09/2023;
três primeiras etapas, alegando previsão editalícia de convocação para 4a e 5a etapas;
notícia de convocação judicial de candidato em posição posterior (1.482o), sustentando
preterição (fls. 1119-1121, 1126-1134, 1304-1305).
Pedidos: provimento do Recurso Especial para anular o acórdão recorrido e
determinar a convocação imediata para as 4a e 5a etapas, com posse se aprovada;
alternativamente, retorno ao juízo de origem para prosseguimento com reconhecimento
do direito à continuidade no concurso; aplicação do Tema 161 do STF; condenação em
honorários sucumbenciais nos termos do
do
(fls. 1138-1139). Normas
art. 85
CPC/2015
e princípios invocados:
arts. 10 e 489, § 1o;
o;
CPC/2015,
Lei no 12.016/2009, art. 1
Constituição Federal (
), arts. 5o, II e LV, 37, caput e IV, 93, IX;
CF/88
Lei no 8.666/1993,
arts. 2o, 3o, 50 e 53; Tema 161 do STF (RE
);
art. 41; Lei no 9.784/1999,
598.099/MS
Documento eletrônico VDA54155339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:34
Código de Controle do Documento: cde51b2a-9103-4252-8bad-b08b6e2e5682

princípios da legalidade, motivação, vinculação ao edital, segurança
Súmula 15/STF;
jurídica e proteção da confiança (fls. 1118-1137, 1296-1303).
Decisão de admissibilidade do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário.
O Terceiro Vice-Presidente (Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes) não admitiu o Recurso
Especial e negou seguimento em parte ao Recurso Extraordinário.
Quanto ao REsp, afastou a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e
II, do
por inexistir negativa de prestação jurisdicional, ressaltando que o
CPC/2015
acórdão recorrido apreciou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, citando
precedentes do STJ nesse sentido. Assentou, ainda, que a pretensão recursal demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na
(fls. 1213-
Súmula 7/STJ
1218, 1225-1229, 1235-1240).
Quanto ao RE, aplicou a tese do Tema 339 do STF (art. 93, IX,
),
CF/88
reconhecendo suficiente fundamentação, e o Tema 660 (ausência de repercussão geral
sobre contraditório, ampla defesa e devido processo legal em matéria dependente de
legislação infraconstitucional). Reconheceu ofensa reflexa quanto ao
o, II,
art. 5
CF/88
(precedente RE 161.134), e incidência da
(vedação ao reexame de
Súmula 279/STF
prova). Dispositivo: não admitiu o Recurso Especial; no Recurso Extraordinário, negou
seguimento quanto às alegadas violações aos arts. 93, IX, e 5o, II e LIV,
e deixou
CF/88,
de admitir quanto aos demais artigos constitucionais (fls. 1212-1222, 1223-1233, 1234-
1244). Jurisprudência citada: AgInt no
AgInt nos EDcl no
AREsp 1.760.223/SP,
AgInt no
AgInt no
REsp 1.998.278/AL,
AREsp 1.768.573/SP,
AREsp 2.136.351/SP,
AgInt nos EDcl no
(STJ) (fls. 1214-1216, 1226-1227); Tema 339
REsp 2.005.872/MG
(AI
STF) (fls. 1219-1220); Tema 660 (ARE
STF) (fls. 1219-
791.292/PE,
748.371/MT,
1220); RE 161.134 (STF) (fls. 1220-1221); Súmula 7/STJ; Súmula 279/STF.
Agravo em Recurso Especial. A agravante insurgiu-se contra a decisão de
inadmissibilidade do REsp, afirmando, em síntese, que:
a) a controvérsia é eminentemente jurídica, não exigindo reexame de provas, sendo
indevida a aplicação da Súmula 7/STJ;
Documento eletrônico VDA54155339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:34
Código de Controle do Documento: cde51b2a-9103-4252-8bad-b08b6e2e5682

b) a matéria federal está prequestionada, ainda que implicitamente, afastando a
Súmula 211/STJ;
c) houve violação ao
§ 1o, do
por ausência de enfrentamento de
art. 489,
CPC/2015,
pontos centrais (Tema 161 do STF, preterição por convocação de candidato pior
classificado, existência de mais de mil vagas não preenchidas);
d) a administração está vinculada ao edital (art. 41 da
e aos
Lei no 8.666/1993)
princípios e deveres da
(arts. 2o, 3o, 50 e 53), não podendo omitir a
Lei no 9.784/1999
conclusão do certame sem motivação idônea;
e) há prova documental de convocação de candidato na 1.482a posição por decisão
judicial, ao passo que a agravante, em 935o lugar, não foi convocada, caracterizando
violação à isonomia e à ordem classificatória;
f) expirado o prazo de validade do concurso (
), a Administração perdeu a
25/09/2023
margem de discricionariedade para convocar candidatos aprovados dentro do número de
vagas;
g) pede admissão do REsp e provimento para assegurar sua convocação às etapas
remanescentes e eventual nomeação, com afastamento dos óbices indicados (fls. 1293-
1307).
Pedidos: reconsideração e admissão do REsp; reconhecimento de violação aos
arts. 2o, 50 e 53 da
afastamento da
remessa ao STJ;
Lei no 9.784/1999;
Súmula 7/STJ;
convocação imediata da agravante às etapas subsequentes com nomeação e posse se
aprovada; paridade de tratamento em face de convocação judicial de candidato pior
classificado (fls. 1306-1307).
Normas e princípios invocados: CPC/2015, art. 489; Lei no 8.666/1993, art. 41;
arts. 2o, 3o, 50 e 53; Constituição Federal (
),
Tema 161
Lei no 9.784/1999,
CF/88 art. 37;
do STF; isonomia e vinculação ao edital.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA54155339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:34
Código de Controle do Documento: cde51b2a-9103-4252-8bad-b08b6e2e5682

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
O
do Código de Processo Civil prevê que nenhuma decisão pode ser proferida
art. 10
contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida, garantindo o direito ao
contraditório. No caso, o juízo de origem denegou a segurança, fundamentando-se
equivocadamente na premissa de que o impetrante não estaria incluído no número de vagas
ofertadas pelo edital do concurso público.
Contudo, essa premissa é errônea, pois o recorrente se classificou dentro do número
de vagas disponíveis e aguardava apenas a convocação para as etapas conclusivas, que são
de responsabilidade exclusiva da administração pública. Ao não permitir a adequada
instrução do feito e ao desconsiderar elementos probatórios essenciais, o juízo de origem
violou o contraditório e a ampla defesa do recorrente, impedindo-o de comprovar
plenamente seu direito.
[...]
O
§1o, do Código de Processo Civil exige que toda decisão judicial seja
art. 489,
fundamentada de forma clara e completa. No entanto, tanto a sentença de primeiro grau
quanto o acórdão recorrido foram omissos ao não analisar de maneira aprofundada as
provas documentais apresentadas, que demonstram a preterição do recorrente e a ilegalidade
administrativa no abandono do certame.
O Tribunal aplicou erroneamente o Tema 784 do STF, que trata de candidatos
aprovados fora do número de vagas, quando a situação dos autos se refere a um candidato
aprovado dentro das vagas ofertadas no edital. Tal equívoco comprometeu a análise correta
dos fatos e resultou em uma fundamentação deficiente, configurando erro de direito passível
de correção pelo Superior Tribunal de Justiça
[...]
O
IV, da Constituição Federal estabelece o princípio da legalidade e a
art. 37,
vinculação ao edital nos concursos públicos. O Edital Conjunto
no
SMA/GM-RIO
161/2012
ofertou 2.000 vagas, sendo 1.600 para ampla concorrência e 400 para cotas. O recorrente foi
classificado dentro desse número de vagas
A decisão de primeiro grau, ao denegar a segurança, desconsiderou essa realidade e
aplicou de forma equivocada o Tema 784 do STF, resultando em prejuízo indevido ao
recorrente. Além disso, a administração pública simplesmente abandonou o concurso,
preterindo não apenas o recorrente, mas cerca de 1.452 candidatos, uma vez que apenas 548
das 2.000 vagas foram preenchidas.
O recorrente não pode ser penalizado pela omissão da administração pública,
especialmente porque as etapas pendentes são meramente conclusivas, consistindo na
entrega de documentos e na realização do curso de formação. O não cumprimento do edital
e a interrupção arbitrária do certame ferem os princípios da legalidade e moralidade
administrativa, tornando imperativa a reforma da decisão.
[...]
A denegação da segurança também violou o
o da
que regula
art. 1
Lei no 12.016/2009,
a proteção de direitos líquidos e certos. O recorrente apresentou documentos que
comprovam seu direito à convocação para as etapas restantes do concurso. No entanto, o
Documento eletrônico VDA54155339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:34
Código de Controle do Documento: cde51b2a-9103-4252-8bad-b08b6e2e5682

juízo de primeiro grau desconsiderou tais provas e adotou um entendimento restritivo, que
não se coaduna com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
A correta aplicação da Lei do Mandado de Segurança exige que, havendo provas
suficientes para demonstrar o direito líquido e certo, o processo siga seu curso normal para
análise de mérito, o que não ocorreu. A denegação indevida violou o direito de defesa e as
garantias processuais do recorrente.
[...]
Por fim, a decisão recorrida afronta o
o, LV, da Constituição Federal, que
art. 5
assegura o contraditório e a ampla defesa. O processo foi julgado de maneira deficiente,
sem uma análise adequada da omissão administrativa que impediu a conclusão do concurso
e sem levar em conta que as etapas pendentes são meramente conclusivas, não havendo
qualquer justificativa para a negativa de convocação.
A Administração Pública falhou em cumprir com suas obrigações legais ao
interromper o certame sem justificativa razoável. O recorrente não pode ser penalizado pela
omissão administrativa, pois sua convocação e posse decorrem diretamente do cumprimento
do edital e do princípio da moralidade administrativa. Dessa forma, resta evidente que a
decisão deve ser reformada para garantir o direito subjetivo do recorrente à nomeação e
posse.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Extrai-se dos autos que o edital do concurso público realizado pela Guarda Municipal
no ano de 2012 (i.e. 97077182) disponibilizou 2000 (duas mil) vagas no cargo efetivo de
Guarda Municipal, sendo 1600 (mil e seiscentas) vagas regulares e 400 (quatrocentas)
destinadas a negros e índios, tendo a recorrente figurado na 935a posição (i.e. 97077189) até
a 3a etapa do certame (avaliação psicológica), sem que tenha sido convocada para as demais
etapas.
Da análise do ofício ínsito ao i.e. 97077192, verifica-se que a recorrida convocou os
candidatos que obtiveram colocação até a 786a posição das vagas regulares, sendo certo que
a apelante ocupa a 935a colocação, ou seja, em classificação posterior a dos candidatos
convocados para participação nas demais etapas do certame.
Registre-se que apesar de a ora recorrente ter obtido classificação provisória na 935a
posição entre as 2.000 duas mil vagas disponibilizadas, a convocação para as demais etapas
do certame se insere no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, devendo
ser considerada, ainda, a excepcionalidade da situação que envolveu o concurso em questão,
cuja validade restou excepcionalmente prolongada até
após ter sido suspenso
25/09/2023
em razão da pandemia da COVID-19.
Conforme consignado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer lançado aos
autos, “Tivesse a Administração convocado candidatos com classificação inferior àquela
obtida pela ora Apelante, aí sim haveria ofensa ao princípio da isonomia, porquanto
prejudicados estariam todos aqueles colocados entre o 789 lugar e a 936 posição,
evidenciando uma preterição arbitrária e imotivada da Administração.”
[...]
Documento eletrônico VDA54155339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:34
Código de Controle do Documento: cde51b2a-9103-4252-8bad-b08b6e2e5682

No que tange à documentação ínsita ao índice 000006, trazida aos autos após a
interposição do recurso de apelação, por meio da qual pretende a recorrente comprovar a
convocação de candidato em posição posterior, não há que se falar em preterição ou
violação à Tese no 161 fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do
RE n. 598099, de que “o candidato aprovado em concurso público dentro do número de
vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação”, uma vez que conforme
esclarecido nos índices
trata-se de situação fática e jurídica distinta do
000016/000044,
mandamus de origem.
[...]

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Por fim, ressalta-se que não cabe ao STJ a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o
julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF,
consoante disposto no
III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
art. 102,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.604.506/SC,
em
DJe de
EDcl no AgInt no
relator
16/2/2017,
8/3/2017;
REsp n. 1.611.355/SC,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
Documento eletrônico VDA54155339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:34
Código de Controle do Documento: cde51b2a-9103-4252-8bad-b08b6e2e5682

nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:34
Código de Controle do Documento: cde51b2a-9103-4252-8bad-b08b6e2e5682

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.052.252 / RJ
Número Registro: 2025/0354458-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08046805020248190001 202524509232 8046805020248190001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THAIS DIAS DE AZEVEDO GONCALVES BARBOSA
ADVOGADO
: FELIPE MANOEL AZEVEDO DOS SANTOS - RJ203549
AGRAVADO
: GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-GM-RIO
PROCURADOR : TIAGO COSTA RAPOZO - RJ174148
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CURSO DE FORMAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:39
Código de Controle do Documento: 22337f32-be83-46e0-a14b-24e614ad648d